Tribunal: TJDFT
Processo: 0730455-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. DNA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO E SOCIOAFETIVO. ERRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEMONSTRAÇÃO.
1. Não é permitido negar a paternidade resultante do registro de nascimento quando inexistir vínculo genético (DNA negativo), salvo se comprovada a ocorrência de erro ou de falsidade, nos termos do art. 1.604 do Código Civil.
2. A impugnação da paternidade depende não só da ocorrência de vício de consentimento, mas também da inexistência de vínculo socioafetivo entre as partes.
3. “Não se pode obrigar o pai registral, induzido a erro substancial, a manter uma relação de afeto, igualmente calcada no vício de consentimento originário, impondo-lhe os deveres daí advindos, sem que, voluntária e conscientemente, o queira [...]” (REsp 1508671/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)
4. A Constituição portuguesa de 1976, muito próxima da Constituição brasileira vigente, tendo em conta as raízes históricas e culturais comuns e a influência que o Prof. Dr. Jorge Miranda exerceu na elaboração das duas, instituiu, no art. 26o-3, a identidade genética como um direito pessoal. A parentalidade biológica, mesmo sem a evidência da Constituição portuguesa, é um direito fundamental implícito na Constituição brasileira.
5. A parentalidade socioafetiva é uma construção jurídica que busca superar o vácuo gerado pela ausência de parentesco genético e adotivo, mas nenhuma das formas legais de parentesco entre seres humanos pode ser superada pelo assento de nascimento, que não gera vínculos, nem biológico, nem adotivo, nem socioafetivo, mas tão somente documenta, historicamente, os vínculos declarados. Por essa razão, não se pode impor o vínculo registral quando não há coincidência entre ele e quaisquer das hipóteses legais de parentesco.
6. Recurso conhecido e provido.